Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-98.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001251-98.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão:

DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WILSON COIMBRA - CPF: 396.462.891-34 (RECORRENTE), ESER AMARAL DOS SANTOS - CPF: 938.613.111-00 (ADVOGADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo interno. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. DANO MORAL PURO. MÓVEL RECURSAL PARA A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. ÚNICA ANOTAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que o juízo
a quo
reconheceu a inscrição indevida dos dados da parte autora em órgãos de proteção ao crédito. Dano moral puro.

2.

O
valor estabelecido na origem a título de reparação por dano moral comporta reforma por dissociação do critério da razoabilidade e do quadro fático-probatório, considerando que os documentos dos autos
evidenciam que a anotação
sub judice
é a única em desfavor da parte.

3.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
WILSON COIMBRA
contra decisão unipessoal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

O móvel recursal é a majoração do valor fixado.

Na origem, o juízo
a quo
reconheceu que houve a negativação indevida do nome da parte autora/agravante, tendo em vista a ausência de prova da relação jurídica, por isso, declarou a inexistência do débito e condenou em danos morais, na forma já mencionada.

Somente a parte reclamada/agravada interpôs recurso e foi parcialmente reformada a sentença, pois entendeu a d. Relatora que o valor se mostra excessivo. Eis trechos:

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa (Súmula no 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a Súmula no 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

Em visita aos autos, o extrato que acompanha a inicial evidencia que a anotação
sub judice
é a única em desfavor da parte.

Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo pela condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe que atende ao critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Nesse sentido: N.U 1041790-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024; N.U 1028825-76.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023; N.U 1034308-90.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023; N.U 1011684-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover, em parte, o recurso de agravo interno e fixar o
quantum
do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Incólumes os demais termos.

Sem honorários advocatícios ante o resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno interposto por
WILSON COIMBRA
contra decisão unipessoal que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela instituição financeira para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

O móvel recursal é a majoração do valor fixado.

Na origem, o juízo
a quo
reconheceu que houve a negativação indevida do nome da parte autora/agravante, tendo em vista a ausência de prova da relação jurídica, por isso, declarou a inexistência do débito e condenou em danos morais, na forma já mencionada.

Somente a parte reclamada/agravada interpôs recurso e foi parcialmente reformada a sentença, pois entendeu a d. Relatora que o valor se mostra excessivo. Eis trechos:

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa (Súmula no 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a Súmula no 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

Em visita aos autos, o extrato que acompanha a inicial evidencia que a anotação
sub judice
é a única em desfavor da parte.

Dessa feita, considerando as circunstâncias fático-probatórias, entendo pela condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), importe que atende ao critério da razoabilidade, não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida ou destoa, sobremodo, dos valores comumente estabelecidos nas turmas recursais em casos do mesmo naipe.

Nesse sentido: N.U 1041790-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024; N.U 1028825-76.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023; N.U 1034308-90.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023; N.U 1011684-79.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo do voto condutor para prover, em parte, o recurso de agravo interno e fixar o
quantum
do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Incólumes os demais termos.

Sem honorários advocatícios ante o resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024